Tribunal: TJES
Processo: 5000044-51.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-51.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCENI SILVA GOMES

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AUSÊNCIA DE
CONTRAPROVA
–
PROVA PERICIAL
– PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO OPORTUNIZADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
SUPRESSÃO DA FASE DE SANEAMENTO
– CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – APELAÇÃO
CÍVEL PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA.

1
)
A improcedência do pleito autoral decorreu da ausência de demonstração de que a autora, ora apelante, não recebeu o crédito disponibilizado no empréstimo consignado, bem como da ausência de contraprova frente o laudo unilateralmente apresentado pelo banco.

2)
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil; assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

3
)
Ao julgar improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de que a apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar contraprova ao laudo pericial do banco – não obstante ter ela postulado pela produção de prova pericial –, o douto Juízo de 1º grau, a bem da verdade, julgou improcedente o pedido por ausência de provas.

4
)
É firme o entendimento deste egrégio Órgão Julgador, em harmonia com a jurisprudência dos tribunais pátrios, no sentido de que o julgamento de improcedência do pedido, por ausência de provas, sem que tenha sido apreciado o pedido de produção de provas formulado pela parte, caracteriza inequívoco cerceamento de defesa.

5)
Houve manifesto prejuízo aos embargantes por não ter-lhe sido oportunizada a produção de provas ou, se fosse o caso, determinada a juntada de extratos bancários e a produção de prova pericial conforme postulado, o que torna o processo nulo a partir da sentença.

6)
Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cível
interposto por
Conceni Silva Gomes

contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES (id. 8490494), que, em
ação declaratória
ajuizada em desfavor de
Banco
C6 Consignado
S/A
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese, que a sentença é nula por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo indeferiu o pedido de produção de provas sem fundamentar o motivo e sem intimar as partes para indicar quais delas pretendiam produzir, suprimindo a fase de saneamento do processo.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao mérito recursal a partir da alegada ocorrência de
cerceamento de defesa
.

A matéria discutida nos autos versa sobre empréstimo consignado o qual a apelante alega não reconhecer. Nos pedidos constantes na petição inicial, a apelante pleiteou pela inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como “
por todos os meios de provas admitidos em direito, máxime depoimento pessoal da requerida, sob pena de confesso, testemunhas, documentos, perícias, tudo desde já requerido
”.

Em contrapartida, o banco sustenta em contestação a regularidade da contratação do empréstimo, coligindo laudo unilateral que atesta a não ocorrência de fraude (id. 25898694).

Apresentada réplica, o juízo proferiu sentença em julgamento antecipado do mérito, por entender que o material probatório coligido nas petições (inicial, contestação e réplica) era suficiente para tal. Nesse sentido, aduz que o laudo coligido pelo banco, aliado à comprovação de transferência de crédito para conta bancária da titularidade da autora, demonstravam a validade da contratação do empréstimo.

Nesse viés, assevera que: “
a unilateralidade da prova apresentada pelo banco requerido do contrato pactuado entre as partes não a torna imprestável, cabendo à parte adversa eventual contraprova, o que efetivamente não aconteceu, tendo, a parte autora, sequer juntado aos autos o extrato de sua conta-corrente no período correspondente à contratação indicado o não recebimento da quantia.
”.

Em outras palavras, o juízo entendeu que caberia à autora, ora apelante, apresentar contraprova ao laudo, o que não fez, deixando inclusive de juntar aos autos o extrato de sua conta-corrente, para demonstrar que não havia recebido o crédito disponibilizado pela instituição financeira.

A meu ver,
tem razão a apelante ao suscitar a ocorrência de cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do chamado princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015).

Desta forma, antes de julgar antecipadamente a lide, cabia ao juízo
a quo
determinar a intimação das partes a fim de que especificassem as provas que desejassem produzir, indeferindo, como dito alhures, as que entendesse inúteis ou desnecessárias, sob pena de cercear o seu direito de defesa.

Ao julgar improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de que a apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar contraprova ao laudo pericial do banco – não obstante ter ela postulado pela produção de prova pericial –, o juízo de 1º grau, a bem da verdade, julgou improcedente o pedido por ausência de provas.

É firme o entendimento deste egrégio Órgão Julgador, em harmonia com a jurisprudência dos tribunais pátrios, no sentido de que
o julgamento de improcedência do pedido, por ausência de provas
, sem que tenha sido apreciado o pedido de produção de provas formulado pela parte, caracteriza inequívoco cerceamento de defesa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1 – O provimento de um pedido de adjudicação compulsória pressupõe a comprovação da existência de obrigação decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, da quitação do total do preço pelo promitente comprador e da recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura. 2 - É certo que, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o Juiz poderá indeferir, através de decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 3 - Contudo,
configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com reconhecimento da improcedência do pedido por falta de provas, quando não analisado o requerimento de sua produção
. 4 - Tendo em vista a imprescindibilidade de produção probatória e que, por outro lado, não foi dada ao Apelante a oportunidade de fazê-lo, restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa, impondo-se, pois, a anulação da Sentença. (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0025618-13.2018.8.08.0035, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado PJe em 29/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA. I –
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere ou olvida de pedido expresso de produção/complementação de provas e julga o feito contra quem havia realizado o requerimento
. II – Preliminar acolhida. (TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5004582-61.2020.8.08.0000, relª Desª Débora Maria Ambos Correia da Silva, julgado PJe em 27/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO - PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - FOLHA DE PONTO - HORA EXTRA E EM SOBREAVISO - NECESSIDADE DA PROVA - NÃO APRECIAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA. 1. É do Autor o ônus de comprovar o trabalho em jornada extraordinária, e em sobreaviso, sendo-lhe lícito para tanto, postular incidentalmente a exibição de documentos, como o livro de ponto, e que estejam em poder do Réu. 2.
Configura cerceamento de defesa a inexistência de apreciação de requerimento de prova indispensável à comprovação do direito postulado na inicial, mormente quando não se trata de questão meramente de direito e julgado improcedente o pleito
. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0001096-57.2017.8.08.0066, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe em 12/09/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO - CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado do processo sem o adequado saneamento do feito
, com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova de modo à permitir às partes o requerimento de eventual produção probatória. (TJES, AC nº 0022301-11.2020.8.08.0011, ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, Data: 16/Dec/2023)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – PRODUÇÃO PROBATÓRIA - PEDIDO EXPRESSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DO LITISCONSORTE ATIVO PARA TAL – JULGAMENTO ANTECIPADO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS - SENTENÇA NULA - RECURSO PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA. 1. No caso dos autos, apesar do requerimento expresso para produção de provas, o juízo a quo julgou antecipadamente a demanda, entendendo que inexistiam elementos aptos a apontar o dolo do agente público, afirmando que a inicial se limitava a discorrer quanto ao fato relacionado à rejeição das contas municipais, sem menção a aspectos subjetivos do comportamento do réu. 2. Cumpre ao julgador indeferir as provas que porventura considere desnecessárias.
Antes, contudo, deve facultar às partes a oportunidade de requerer a produção probatória, sob pena de infringência ao devido processo legal.
3. Recurso conhecido e provido. Nulidade da sentença. Remessa prejudicada. (TJES, AC nº 0000558-18.2017.8.08.0053, 4ª Câmara Cível, FABIO BRASIL NERY, Data: 07/Jun/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO – CASO CONCRETO COMPLEXO QUE VERSA MATÉRIAS QUE EXIGEM A DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO ANTECIPADO QUE VULNERA O DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA CASSADA. [...] II. Alegações de ambas as partes que versam diversas matérias que dependem de instrução da demanda, com dilação probatória. III. Sentença que,
julgando antecipadamente a causa ainda em estado embrionário, sem sanear e organizar o feito,
com delimitação do objeto sobre o qual recairá as provas a serem posteriormente especificadas pelas partes, incorre em nulidade, com negativa de vigência ao art. 358, II e IV, §§2º e 3º do CPC – o que
configura cerceamento dos direitos da parte e vulneração do devido processo legal.
IV. Recurso conhecido e PROVIDO. (TJES, AC nº 5003138-14.2022.8.08.0035, 3ª Câmara Cível, MARCOS VALLS FEU ROSA, Data: 03/Apr/2024)

No mesmo sentido também têm se manifestado os demais egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

“AÇÃO POPULAR - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVAS – REQUERIMENTO NÃO APRECIADO - INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA ANULADA
.1
- Nos termos do art. 335, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia, desde que não haja requerimento de prova, conforme disposto no art. 349.
2 - O direito à prova deve ser entendido como um desdobramento da garantia constitucional do acesso à justiça, do contraditório e do devido processo legal, corolário do Estado Democrático de Direito.
3 -
Os momentos de deferimento e de produção de prova não se confundem com o de sua valoração
.
4 - Demonstrada a divergência sobre fato relevante, devem ser deferidas as provas requeridas pelas partes.
5 -
Verificada a existência de omissão quanto ao requerimento de produção de provas formulado, não tendo sido as partes intimadas para especificação destas, o julgamento antecipado de improcedência do pedido, configura cerceamento de defesa
.
6 - Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a regular instrução do feito, possibilitando as partes especificar as provas que pretendem produzir.”
(TJMG, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5041108-19.2017.8.13.0024, relª Desª Maria Inês Souza, julgado em 03/11/2020, DJe 04/11/2020)

Além da constatação do vício de procedimento, qual seja, emprego indevido do julgamento antecipado da lide,
constat
o

ter havido
manifesto prejuízo
à apelante
, por não ter-lhe sido oportunizada a produção de provas ou, se fosse o caso, determinada a juntada de extratos bancários e a produção de prova pericial conforme postulado, o que
torna o processo nulo
a partir da sentença
.

Com tais considerações,
conheço do recurso de apelação cível
e
a ele

dou provimento
para, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa, anular a sentença objurgada e, ato contínuo, determinar o retorno do processo ao juízo de 1º grau a fim de que seja oportunizada às partes a produção das provas que entenderem pertinentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.